Tribunal: TJDFT
Processo: 0745323-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745323-15.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RIVELINO ELIAS DUARTE AGRAVADO: VETORIAL ENGENHARIA LTDA DECISÃO 1. O credor agrava contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília (Proc. 0036808-10.2015.8.07.0001 - id 172924021), que, indeferiu o processamento do incidente de desconsideração nos autos do cumprimento de sentença e o intimou para, no prazo de 30 dias, indicar bens da devedora passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo, na forma do CPC 921, III e § 1o, sob pena de extinção. Inicialmente requer a gratuidade de justiça, pois atualmente trabalha como autônomo, com renda mensal de cerca de dois salários-mínimos, não se encontrando em condições de arcar com as despesas processuais, sem afetar sua subsistência e a de sua família. Alega, em suma, que o procedimento não exige ação autônoma, pois não gera nova relação jurídica processual, tratando-se de incidente processual, não processo incidental. Requer a tutela de urgência para autorizar o incidente de desconsideração da pessoa jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença. 2. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, pois o pedido não foi formulado no processo principal. Inexiste periculum in mora, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR